Tribunal: TJSP
Processo: 0006258-50.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Retificação de cálculo - Progressão ao regime aberto – Lapso temporal inicia-se a partir da decisão concessiva e não do preenchimento dos respectivos requisitos legais - Recurso ministerial provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739378
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0006258-50.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado ALEXANDRE
ELVIS PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
EDISON BRANDÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006258-50.2020.8.26.0996 -Voto no 39422 - JS
2
Agravo em Execução no 0006258-50.2020.8.26.0996
Origem: DEECRIM UR5/Presidente Prudente
Magistrado: Dr. Deyvison Heberth dos Reis
Agravante: MINISTÉRIO PÚBLICO
Agravado: Alexandre Elvis Pereira
Voto no 39422
AGRAVO EM EXECUÇÃO
Retificação de cálculo -
Progressão ao regime aberto Lapso temporal inicia-se a partir
da decisão concessiva e não do preenchimento dos respectivos
requisitos legais - Recurso ministerial provido.
Cuida-se de agravo em execução, interposto
pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, contra a decisão do MM. Juiz de
Direito do DEECRIM UR5 de Presidente Prudente/SP (fls. 38),
que homologou o cálculo de penas relativo ao sentenciado
Alexandre Elvis Pereira, o qual consignou como data base para a
nova progressão de regime a data em que resgatou ele o lapso
temporal relativo à benesse anterior (regime semiaberto).
Sustenta o agravante, em síntese, que a
data base a ser considerada para fins de progressão ao regime
aberto deve corresponder ao momento em que reuniu o
sentenciado tanto o requisito objetivo quanto o subjetivo.
Ressalta que o ora apenado, a despeito do resgate do lapso
temporal necessário à progressão ao regime semiaberto ter
ocorrido em 03/02/2017, apenas teve comprovado o mérito
para galgar referida benesse após a realização do terceiro
exame criminológico, de modo que a data base para a obtenção
do regime mais brando deve corresponder a tal momento, ou
seja, quando também restou preenchido o requisito subjetivo
respectivo
26/03/2020. Requer, assim, a retificação do
cálculo de penas homologado, a fim de que a data base para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006258-50.2020.8.26.0996 -Voto no 39422 - JS
3
progressão ao regime aberto corresponda à data da realização
do exame criminológico a que submetido o agravado (fls.
01/07).
Processado e contrarrazoado o agravo (fls.
10/13), a decisão combatida restou mantida (fls. 15), opinando a
Douta Procuradoria Geral de Justiça pelo provimento do
recurso ministerial (fls. 46/53).
Relatei.
O inconformismo do Ministério Público
comporta acolhimento, em maior amplitude, inclusive.
Isso porque, da decisão de fls. 30, verifica-
se que o agravado foi beneficiado com a progressão ao regime
semiaberto apenas em 30/04/2020.
Assim, em verdade, deve o ora sentenciado,
a partir de referida data, resgatar a fração condizente ao
delito perpetrado para, só então, fazer jus ao regime mais
mitigado.
Com efeito, o marco inicial para a contagem
do lapso temporal para obtenção da progressão ao regime
aberto, ao contrário do endossado pelo Magistrado singular, é a
data da decisão concessiva do regime intermediário.
Embora não seja uma inverdade que muitos
sentenciados não são agraciados com os benefícios no exato
momento em que resgatam os lapsos temporais para tanto,
seria absurdo exigir essa precisão do Poder Judiciário, ante o
grande volume de trabalho e pedidos a serem apreciados,
dentre outros incidentes da execução penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006258-50.2020.8.26.0996 -Voto no 39422 - JS
4
E mesmo que assim não fosse, deve-se
lembrar que a demora para a concessão de alguns benefícios
não pode ser atribuída só ao Judiciário, dado que a execução
penal é um processo em que há entrosamento com a esfera
administrativa,
e,
portanto,
depende
da
remessa
de
informações pela autoridade administrativa responsável pelas
unidades prisionais para a instrução dos pedidos.
A
intenção
da
LEP
é
observar
o
comportamento do reeducando no regime intermediário a fim
de verificar a assimilação da terapêutica penal e concluir ser
ele capaz de assumir as responsabilidades decorrentes do
retorno paulatino ao convívio social.
Dessa forma, a data da decisão judicial que
promove o sentenciado ao regime intermediário deve ser
considerada como a data base para a contagem do lapso
temporal para a progressão ao regime posterior, sendo esta a
inteligência do art. 112, da LEP, o qual estabelece a forma
progressiva da execução da pena privativa de liberdade.
Assim,
os
cálculos
homologados
pelo
Magistrado singular não se revelam escorreitos, devendo, pois,
restar retificados, de forma que passe a constar, como marco
inicial à progressão ao regime aberto, a data em que concedida
a progressão ao regime intermediário.
De se salientar, outrossim, que o art. 927,
do novo CPC, dispõe que os Juízes e Tribunais deverão observar
a existência dos acórdãos em incidente de assunção de
competência ou de resolução de demandas repetitivas e em
julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos,
não implicando, com isso, a obrigatoriedade de seu acatamento,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006258-50.2020.8.26.0996 -Voto no 39422 - JS
5
uma vez que observar significa ter em vista, ainda que para
divergir, não se tratando, ademais, de decisões com efeitos
vinculantes.
Assim vem entendendo este E. Tribunal de
Justiça, inclusive em julgados proferidos por esta C. Câmara
Criminal:
“Agravo em Execução R. decisão que consignou
que o marco inicial para a progressão ao regime
aberto é a data da realização do último laudo
pericial do exame criminológico que 'possibilitou'
a progressão ao regime intermediário. Pleito
defensivo buscando a reforma da r. decisão
prolatada,
porque
o
cálculo
para
fins
de
progressão de regime deve ser feito tomando
como data-base o dia do preenchimento do lapso
temporal para a progressão ao regime semiaberto
Impossibilidade
A data a ser considerada
como início da contagem do prazo para a
progressão ao regime aberto é aquela em que
houve a r. decisão de concessão da progressão
ao regime semiaberto. A r. decisão que concede a
progressão
de
regime
não
é
meramente
declaratória Eventual progressão por saltos
Óbice previsto na Súmula no 491, do C. STJ
Precedentes desta C. Câmara Observância ao
princípio in dubio pro Societate, preponderante
durante a fase de execução da pena No caso em
tela, contudo, tratando-se de recurso exclusivo
da Defesa e considerando que a decisão prolatada
foi mais benéfica ao sentenciado, não há reparos
a fazer. Recurso desprovido.” (TJSP; Agravo de
Execução
Penal
0001347-40.2020.8.26.0496;
Relator (a): Ely Amioka; Órgão Julgador: 8a
Câmara
de
Direito
Criminal;
Ribeirão
Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006258-50.2020.8.26.0996 -Voto no 39422 - JS
6
Departamento Estadual de Execução Criminal
DEECRIM
6a
RAJ;
Data
do
Julgamento:
12/06/2020; Data de Registro: 12/06/2020)
(g.n.).
“AGRAVO
EM
EXECUÇÃO
PENAL

PROGRESSÃO
DE
REGIME - PEDIDO DE
RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DA PENA, COM A
FIXAÇÃO
DA
DATA
PREVISTA
PARA
OBTENÇÃO DA PROGRESSÃO COMO TERMO
INICIAL DO NOVO CÁLCULO DE PENA -
IMPOSSIBILIDADE

NECESSIDADE
DE
CUMPRIMENTO
DE
LAPSO
TEMPORAL
MÍNIMO EM CADA UM DOS REGIMES

PREVISÃO EXPRESSA NO ARTIGO 112, DA LEI
DE
EXECUÇÃO
PENAL

PROIBIÇÃO
DE
PROGRESSÃO
POR
SALTO

DECISÃO
MANTIDA RECURSO NÃO PROVIDO.” (TJSP;
Agravo
de
Execução
Penal
0003628-48.2020.8.26.0502; Relator (a): Ivana
David; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito
Criminal;
Campinas/DEECRIM
UR4
- Unidade
Regional de Departamento Estadual de Execução
Criminal DEECRIM 4a RAJ; Data do Julgamento:
16/06/2020; Data de Registro: 16/06/2020).
“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Progressão
de regime prisional Termo inicial Data em que
foi
proferida
a
decisão
determinando
a
progressão Inteligência do art. 112, caput, da
Lei de Execução Penal Progressão per saltum
vedada pela Súmula no 491, do Superior Tribunal
de Justiça Recurso desprovido.” (TJSP; Agravo
de Execução Penal 0021997-52.2019.8.26.0041;
Relator (a): Roberto Porto; Órgão Julgador: 4a
Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM
UR4
- Unidade
Regional
de
Departamento
Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006258-50.2020.8.26.0996 -Voto no 39422 - JS
7
Data do Julgamento: 28/01/2020; Data de
Registro: 14/02/2020).
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao
agravo ministerial.
EDISON BRANDÃO
Relator